Tribunal: STF
Processo: HC 262479
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.032.448/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP); e (b) 1 ano e 7 meses de detenção pelo comentimento do delito previsto no art. 4º, “a”, da Lei 1.521/51. 



    De acordo com a denúncia: 



    Desde meados do ano de 2019 até dezembro de 2023, quando foram presos, os denunciados Anderson Roberto da Cunha, Deivid Luiz dos Santos e José Carlos Haskel Júnior associaram-se para o fim específico de cometer crimes de agiotagem e extorsão na região da Grande Florianópolis. 



    Os irmãos Anderson e Deivid e o tio José Carlos se agruparam sob a alcunha de "Cunha Cred" e emprestavam dinheiro impondo multas diárias de R$ 50,00 a R$ 500,00 e juros de 25% a 100% ao mês, o que ultrapassava em muito a taxa legalmente prevista. Como era impossível às vítimas pagar a multa e os juros, os denunciados passavam a constrangê-las mediante graves ameaças (à vida e à integridade física) a entregar vultosas quantias em dinheiro para quitar encargos financeiros crescentes e draconianos e, assim, obter indevida vantagem econômica em proveito próprio. 



    A investigação identificou até o momento pelo menos sete vítimas. Todas, desde a data da tomada do empréstimo, foram constantemente ameaçadas através de mensagens, áudios e ligações por meio do WhatsApp. Quando as ameaças virtuais eram consideradas insuficientes, os acusados iam pessoalmente ou mandavam capangas até a residência das vítimas. 



    A associação criminosa contava com divisões de cargos e tarefas. José Carlos exercia a liderança do grupo. Atuando como contador, encarregava-se de controlar os pagamentos e recalcular as dívidas dos empréstimos. Na função de coordenador de cobranças, dirigia e orientava os comparsas, através do grupo de WhatsApp denominado "Futebol e Resenha”, sobre a forma de constranger as vítimas a pagar o valor exigido na extorsão.



    [...]



    Já os irmãos Anderson e Deivid eram os agentes responsáveis pela captação de clientes e pela execução das cobranças. Ambos constrangiam também as vítimas mediante graves ameaças: [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, “a fim de afastar a litispendência e reconhecer a competência por continência da comarca de São José quanto ao delito apurado nos autos n. 5007454-79.2022.8.24.0082, em trâmite na comarca da Capital, e, por consequência, cassar a sentença combatida; e b) julgar prejudicadas as demais teses do recurso ministerial e os recursos defensivos”. 



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. FALTA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental é cabível contra decisão monocrática que indefere habeas corpus, mas não merece provimento quando a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    2. É pacífico o entendimento de que decisão singular de Desembargador não configura ato de tribunal para fins do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, impondo-se o prévio exaurimento da instância com a interposição de agravo regimental. 



    3. A ausência de esgotamento da via recursal adequada na instância ordinária impede o conhecimento do habeas corpus diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A atual situação do réu revela manifesto constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de prisão preventiva por prazo absolutamente desarrazoado (1 ano, 6 meses e 11 dias)”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente